Tribunal: TJES
Processo: 5000029-68.2023.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-68.2023.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESCRITORIO CONTABIL LARANJENSE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000029-68.2023.8.08.0063

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: ESCRITORIO CONTABIL LARANJENSE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

JUÍZO DE ORIGEM: LARANJA DA TERRA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, ajuizada pelo Escritório Contábil Laranjense Sociedade Simples Limitada em face de Telefônica Brasil S.A., em razão de cobrança abusiva de cláusula de fidelidade contratual.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o feito para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem como para determinar a exclusão definitiva da parte autora dos cadastros de inadimplentes e, finalmente, a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A recorrente suscita a suposta necessidade de reforma do entendimento exarado na sentença de piso para que seja reconhecida a regularidade das cobranças objeto dos autos.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Observou-se nos autos que a parte autora logrou êxito em demonstrar a ocorrência de cobrança abusiva, além da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido, destaco o documento de ID 13347361.

Por isso, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à conclusão de que restou configurada a prática abusiva por parte da recorrente, porquanto a relação contratual entre as partes tenha se perdurado ao longo de 18 anos, sendo o contrato apresentado nos autos apenas mais uma renovação, tendo seu prazo de fidelização já sido cumprido ao início da contratação dos serviços telefônicos – ID 13347890.

Além disso, também restou devidamente justificado pelo juízo sentenciante que “
Segundo a Norma Geral de Telecomunicações 23/96 e pela Resolução 477/07, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o prazo máximo de fidelização fixado é de 12 (doze) meses. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é ilegal o contrato em que a operadora exige do consumidor prazo de permanência superior a 12 meses (REsp 1097582 – STJ)
” – ID 13347890.

Quanto aos danos morais, tenho que estão plenamente constatados nos autos, diante da indevida inclusão do nome da recorrida no cadastro de inadimplentes por uma dívida ilegal.

Outrossim, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)